Tribunal: TJDFT
Processo: 0736204-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736204-98.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA, preso preventivamente desde 28/08/2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, III e IV, por duas vezes, e artigo 329, caput, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Em brevíssima síntese, aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública. Afirma não haver nos autos elementos concretos indicativos da necessidade de sua prisão, porquanto não pode a segregação basear-se em um perigo abstrato, desconectado do caso concreto. Salienta que não estão presentes os pressupostos para autorização da prisão preventiva e o crime pelo qual ele está respondendo é de menor potencial ofensivo. Ademais, o paciente possui todas as circunstâncias pessoais favoráveis, de forma que reúne todos os requisitos previstos em Lei para responder ao processo em liberdade. Sustenta, assim, que a manutenção da prisão do paciente é desarrazoada, impondo-lhe situação mais gravosa do que em eventual condenação. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que lhe seja concedida prisão domiciliar com monitoração eletrônica. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. A prisão preventiva do paciente foi decretada mediante os seguintes fundamentos: “Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. (...) Em relação ao autuado Gabriel Anselmo Teixeira, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, tendo sido beneficiado com a prisão domiciliar em 30/05/2017. Além disso, a prisão é necessária para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta noticiada nos autos. É de se considerar que o decreto condenatório anterior não foi suficiente para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, tanto que, apesar da notícia de condenação e o fato de o custodiado estar cumprindo penal no regime aberto o custodiado manteve-se envolvido em contexto de crimes patrimoniais, o que permite inferir que a prática dos delitos noticiados no APF não é um fato isolado em sua vida, pelo contrário, cuida-se de custodiado reincidente em crime patrimonial. Nesse cenário, a liberdade do requerido enseja efetivo perigo à ordem pública, pois é segura a inferência de que em liberdade o custodiado reiteraria em conduta criminosa contra o patrimônio alheio, como de fato o fez apesar de estar em pleno regime de cumprimento de sentença penal condenatória. Não se pode descartar, ademais, as circunstâncias do delito, pois o requerido foi apreendido em um matagal que funcionava como cemitério de peças de motos roubadas, em concurso de agentes e com ferramentas hábeis a proceder o furto de motocicletas. Tudo a indicar que o interessado praticava tal espécie de subtração em larga escala, com profissionalidade e habitualidade, elemento que evidencia o perigo concreto de escalada criminosa. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter o risco à ordem pública, notadamente porque, sequer o fato de estar cumprindo pena em regime aberto (situação análoga às cautelares diversas da prisão) foi resposta penal suficiente para afastar o custodiado da prática criminosa habitual e recorrente. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MAXWELL DO NASCIMENTO FONSECA, nascido em 16/11/1985, filho de LUIS CARLOS FONSECA e MARIA DAGMAR DO NASCIMENTO FONSECA; GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA, nascido em 20/12/1992, filho de MÔNICA ANSELMO TEIXEIRA; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” (Num. 30643837). Por sua vez, formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos: “No que concerne ao pedido de revogação preventiva, verifico que MAXWELL e GABRIEL foram presos em flagrante em 27/08/2021. A regularidade da prisão restou constatada em audiência de custódia (ID 101646635), oportunidade em que o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Inobstante a combativa Defesa, tenho que os fundamentos expendidos naquele ato decisório permanecem íntegros, pois não houve mudança fática apta a alterá-los. Com efeito, os elementos até então reunidos indicam a habitualidade criminosa dos denunciados, sobretudo pelo contexto da flagrância, quando foram abordados em um matagal que funcionava como descarte de peças de motos roubadas, portando ferramentas compatíveis com o profissionalismo nessa espécie de subtração. Nesse cenário, as anotações em suas folhas penais denotam a necessidade de evitar a recidiva e, ainda, a ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para inibir seus impulsos para a prática de crimes. Com isso, MANTENHO a prisão preventiva de MAXWELL DO NASCIMENTO FONSECA e GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA.” (30643837). À vista de um exame preliminar, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, porquanto o paciente é reincidente, possuindo condenações por crimes contra o patrimônio, estando atualmente, inclusive, em cumprimento de pena. (CPP, artigo 313, inciso II). Ressalto que a denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo, o que reforça a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Quanto à alegação de que a prisão preventiva do paciente o colocaria em situação mais gravosa do que suportará em caso de eventual condenação, também sem razão a impetrante. Não se pode confundir os pressupostos da prisão preventiva (cautelar) e os da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção), de modo que, a priori, não há que se falar em qualquer incompatibilidade de sua segregação cautelar. Por fim, ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, por ora, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator